Tribunal: STF
Processo: RE 103842
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
PENAL.
PRESCRIÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. INCIDENCIA DE LEI NOVA MAIS
BENIGNA (ARTIGOS 2., P. ÚNICO, 109, 'CAPUT', E 110, P. 1., DO C.
PENAL, COM A RELAÇÃO DADA PELA ELI N. 7.209, DE 11.07.84).
MESMO PROVENDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA ELEVAÇÃO DA
PENA IMPOSTA NA SENTENÇA, PODE E DEVE O TRIBUNAL, NA OPORTUNIDADE,
DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA, SEGUNDO A PENA EM CONCRETO, SE A MAJORAÇÃO NÃO IMPLICAR
EM AUMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL E SE ESTE HOUVER DECORRIDO ENTRE A
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.